Tribunal: TJDFT
Processo: 0704718-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. ESCOLHA DO EXEQUENTE. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. JUROS.
1. O chamamento ao processo constitui instrumento típico da fase de cognição, uma vez que visa viabilizar o futuro regresso aos demais coobrigados, não sendo cabível na fase de cumprimento de sentença, porquanto já formalizado o título executivo.
2. Compete à Justiça Comum Estadual (ou Distrital) processar e julgar as causas em que o Banco do Brasil S/A é parte, conforme enunciados de súmulas no 508 e 556 do STF e no 42 do STJ.
3. O STJ tem se inclinado pela possibilidade do mutuário promover a referida demanda no foro do seu domicílio, no local onde se acha a agência ou sucursal em que contraída a cédula de crédito rural ou, ainda, na sede da pessoa jurídica, no caso, esta Circunscrição Judiciária, a escolha do exequente.
4. Desnecessária a liquidação pelo procedimento comum, se o título judicial liquidando estabeleceu todos os contornos do direito concedido, em especial, a titularidade e os parâmetros para apuração dos cálculos, de modo a inexistir fato novo a ser provado.
5. O termo inicial dos juros moratórios é a citação no processo de conhecimento da ação civil pública, pois quando o devedor foi constituído em mora.
6. Deu-se provimento ao recurso.